Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o. PRECEDENTES STJ.

1- Concede-se a gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2- O C. STJ definiu que a fixação dos honorários deve seguir a regra objetiva prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, ficando a equidade como critério subsidiário (REsp 1.746.072/PR). Na hipótese, honorários arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

3- Deu-se provimento ao apelo.